Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-30.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004882-30.2019.8.11.0037
APELANTE: ELVIRA GONÇALVES DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG S.A
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 45598484).
Anote-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator